Tribunal: TJSP
Processo: 1042030-68.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Anulatória de Multas. Cancelamento das multas pelo município após a propositura da demanda judicial. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela falta de interesse de agir do autor e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Insurgência autoral. Pretensão do apelante de

Ementa:

APELAÇÃO. Ação Anulatória de Multas. Cancelamento das multas pelo município após a propositura da demanda judicial. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela falta de interesse de agir do autor e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Insurgência autoral. Pretensão do apelante de que a ação seja julgada procedente, em razão do reconhecimento do pedido inicial. Cabimento. Inexistência de comprovação de cancelamento das penalidades pelo município previamente à propositura da demanda. Tutela de urgência que apenas determinou a suspensão da exigibilidade das multas. Reconhecimento expresso do pedido em contestação. Extinção do processo com julgamento de mérito (art. 487, inc. III, a, do CPC). Honorários advocatícios. Aplicação do Tema no 1.076, do STJ. Fixação de verba honorária com base no valor da causa que não afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas os percentuais mínimos, devidamente reduzidos à metade (art. 90, §4o, do CPC), das faixas escalonadas previstas no art. 85, §3o, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido.